Tribunal: TJDFT
Processo: 0724871-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APLICATIVO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. PLATAFORMA "99POP." MOTORISTA. DESCREDENCIAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. RECLAMAÇÕES DOS USUÁRIOS. FUNDAMENTO LEGÍTIMO PARA DESCREDENCIAR O ADERENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REATIVAÇÃO LIMINAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. A tutela de urgência liminar, a fim de se reativar conta de motorista de aplicativo de transporte de passageiro, apenas possui fundamento de deferimento no caso de patente ilegalidade, na medida em que se mitiga o contraditório e a ampla defesa.
2. No presente caso, ausentes razões para afastar a legalidade da medida de descredenciamento do motorista, mormente porque, depois de manifestação do réu, restou evidenciada a existência de reclamações dos usuários sobre condutas do motorista, as quais conferem possível fundamentação para o descredenciamento, bem como requerem profundidade de enfrentamento na fase instrutória.
3. Agravo de instrumento provido.